Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000900-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S/A
AGRAVADO: ADEMAR WURZIUS, ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS, LARANJAL AGROPASTORIL LTDA, CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA
Vistos.
I – Retire-se de pauta.
II - Em razão do Incidente de Assunção de Competência suscitado pelo Banco Sistema no Agravo de Instrumento n. 1004258-92.2019.8.11.0000, onde a empresa Camponesa Agropecuária Ltda figura como agravada, importante trazer à baila algumas questões:
O objeto do IAC é fixar entendimento vinculante a respeito de relevante questão de direito, com grande repercussão social, qual seja: a natureza jurídica da ação autônoma prevista no art. 903, §4o, do CPC/15.
Sob esse prisma, não tenho dúvidas de que a conclusão, caso admitido pelo órgão fracionário, refletirá sobre todos os recursos que se encontram sob a minha relatoria e que decorrem tanto da Ação Autônoma para Anulação de Arrematação c/c Anulação de Hipoteca e Penhora com Pedido de Liminar para Suspensão dos Efeitos da Arrematação e Manutenção/Reintegração de Posse no 1533-41.2019.811.0003 (Cód. 919756), como da Ação de Execução no 4504-97.1999.811.0003 (Código 93052), que tramitam pela 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, haja vista que a matéria gravita em torno dos atos que culminaram com a expropriação do bem imóvel de propriedade da empresa Camponesa.
Por essa razão, ante a relevância da questão de direito que o permeia, entendo prudente suspender o julgamento do presente recurso até a análise da admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência suscitado no RAI n. 1004258-92.2019.8.11.0000, devendo os autos aguardar em secretaria até o desfecho.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora